Tribunal: TJMT
Processo: 0004521-17.2017.8.11.0064
Órgão julgador: RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-07-10
Data de publicação: 2024-07-11

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0004521-17.2017.8.11.0064
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Crimes de Trânsito]
Relator:
Des(a).
RONDON BASSIL DOWER FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), VALDINEI VIEIRA DOS SANTOS - CPF: 013.805.731-14 (APELANTE), RODRIGO COSTA DIAS DA COSTA - CPF: 035.717.161-67 (ADVOGADO), CARLA ADRIANA INOCENCIO DE MATOS - CPF: 017.277.911-18 (ADVOGADO), VANESSA DE JESUS ARAUJO (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU A PRELIMINAR E, NO MÉRITO, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – EMBRIAGUEZ AO VOLANTE – INEXISTÊNCIA DE HABILITAÇÃO PARA CONDUZIR AUTOMOTOR EM VIA PÚBLICA – LESÃO CORPORAL CULPOSA NA DIREÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR – CONDENAÇÃO – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – 1. PRELIMINAR – RECONHECIMENTO DA PRESCRIÇÃO RETROATIVA DA PRETENSÃO PUNITIVA DO ESTADO – IMPROCEDÊNCIA – NECESSIDADE DE DESCONTO DO PERÍODO EM QUE O PROCESSO PERMANECEU SUSPENSO – ART. 366 CPP – LAPSO PRESCRICIONAL NÃO TRANSCORRIDO – 2. MÉRITO – LESÃO CORPORAL CULPOSA NA DIREÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR – ALMEJADA ABSOLVIÇÃO – FALTA DE PROVA DA MATERIALIDADE – IMPROCEDÊNCIA – EXAME DE CORPO DE DELITO – PALAVRAS DA VÍTIMA – EXISTÊNCIA DE LESÕES CORPORAIS LEVES – PRELIMINAR REJEITADA – RECURSO DESPROVIDO – CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.

1. Extraindo-se dos autos que não houve o transcurso do prazo prescricional com base na pena
in concreto
, considerados os marcos interruptivos do art. 117 do CP e, em especial, o período de suspensão do processo e do prazo prescricional, revela-se inviável o reconhecimento da prescrição;

2. Havendo Exame de Corpo de Delito colacionado aos autos, comprovando a existência de lesões corporais leves na vítima, prova técnica cujo teor foi confirmado em Juízo, sob o crivo do contraditório, inviável o acolhimento o pleito absolutório, ratificando-se destarte a condenação por autoria do crime de Lesão corporal culposa na direção de veículo automotor em via pública.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de
Apelação Criminal
, interposto a tempo e modo por
Valdinei Vieira dos Santos
,
contra a sentença prolatada pelo
MM. Juiz da 3a Vara Criminal de Rondonópolis/MT.
, que o condenou como autor dos crimes de
Embriaguez ao volante
(art. 306, § 1°, CTB),
Direção de veículo automotor em via pública sem habilitação
(art. 309, CTB) e
Lesão corporal culposa
na direção de veículo automotor (art. 303, CTB), à pena de
1 ano e 1 mês
de
detenção
–
substituída por duas restritivas de direito
–, em
regime aberto
, e pagamento de
10 dias-multa
(Id. 178972331).

Em suas
razões
recursais,
preliminarmente
, arguiu a
prescrição da pretensão punitiva
Estatal com base na pena aplicada quanto aos delitos de
Embriaguez ao volante e Direção sem habilitação
.
No mérito
, almejou a
absolvição
por
falta
de prova da
materialidade
quanto ao delito de
Lesão corporal culposa na direção de veículo automotor
(Id. 191338192).

As
contrarrazões
do Ministério Público em primeiro grau são pela
rejeição da preliminar e desprovimento
do apelo (Id. 194519662);
igualmente
a
PGJ
em seu
parecer
, conforme sumário respectivo que segue transcrito (Id. 202961674):

“Apelação Criminal – Código de Trânsito Brasileiro, Lei 9.503/97 – Concurso formal e material de crimes – Crime de Lesão Corporal Culposa, Condução de veículo sob influência de álcool e Dirigir veículo automotor sem habilitação – Inconformismo da defesa - Extinção da punibilidade - prescrição na modalidade retroativa em relação aos crimes de embriaguez ao volante e dirigir sem habilitação – improcedente - Processo suspenso nos termos do 366, do CPP, entre 05/11/2019 a 16/12/2022 – prazo prescricional que não flui durante a suspensão – lapso temporal previsto no art. 109, inciso VI, CP, não decorrido entre os períodos em que o processo tramitou regularmente – Absolvição do crime de lesão corporal culposa por ausência de provas da materialidade – impossibilidade - Materialidade devidamente comprovada, conforme se extrai do laudo pericial acostado aos autos - manutenção da sentença – Pelo CONHECIMENTO e IMPROVIMENTO do recurso.”

É o relatório.

À douta Revisão.

Cuiabá, data da assinatura digital.

Rondon Bassil Dower Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

PRELIMINAR – PRESCRIÇÃO

Preliminarmente,
Valdinei Vieira dos Santos
arguiu a prescrição da pretensão punitiva Estatal com base na pena aplicada quanto aos delitos de Embriaguez ao volante e Direção sem habilitação, contudo, a razão não lhe assiste.

Os fatos ocorreram em 28.2.2017; a denúncia foi recebida no dia
21.8.2018
(Id. 178972295 - Pág. 68), contudo, em
5.11.2019
o processo foi suspenso diante da não localização do apelante para citação (Id. 178972295 - Pág. 91); o feito voltou a tramitar regularmente em
16.12.2022
(Id. 178972303) e a sentença condenatória foi publicada em
31.7.2023
(Id. 178972331).

No entanto, diferentemente do que alegou a defesa, o período em que o processo permaneceu suspenso não pode ser computado para contagem da prescrição, pois, não apenas o feito foi suspenso, mas também o prazo prescricional, nos termos do art. 366 do CPP. Aliás, na decisão anexada sob Id. 178972295 - Pág. 91/92, o juiz de primeiro grau
consignou expressamente a suspensão do prazo prescricional
, amparando o
decisum
no art. 366 do CPP.

Dito isso, verifica-se que, por autoria dos crimes de Embriaguez ao volante e Direção sem habilitação, em concurso formal (art. 306 e art. 309 c/c art. 70, CP), o apelante foi condenado à reprimenda de 7 meses de detenção, que, nos termos do art. 109, VI, do CP, prescreve em 3 anos. No entanto, descontando-se o tempo em que o processo permaneceu com o prazo prescricional suspenso, esse tempo não transcorreu entre os marcos interruptivos da prescrição (art. 117, CPP).

Nesse sentido, colaciono julgado deste e. Tribunal:

“(...) Na contagem da prescrição retroativa, em razão da pena aplicada em concreto, há que se descontar o lapso temporal em que o processo permaneceu suspenso na forma do art. 366 do CPP, durante o qual também permaneceu suspenso o prazo prescricional. (...)” (TJ-MT - APR: 00081466020088110004, Relator: JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, Data de Julgamento: 11/07/2023, Segunda Câmara Criminal, Data de Publicação: 18/07/2023)

Por fim, consigne-se que não se trata de réu menor de 21 anos de idade à época do crime, nem maior de 70 na data da sentença (art. 115, CPP), não havendo que se falar em redução dos prazos de prescrição pela metade.

Assim, não ocorrendo o lapso temporal para o reconhecimento da extinção da punibilidade em razão da prescrição,
rejeito a preliminar
arguida.

É como voto.

VOTO

Egrégia Câmara:

Narrou-se na denúncia que, no dia 28.2.2017, por volta das 15 horas, na Rua Castelo Branco, Residencial André Maggi, em São José do Povo/MT.,
Valdinei Vieira dos Santos
conduzia o veículo Fiat/Uno Mille, placa JYJ0897 sem habilitação para tanto, em alta velocidade, na contramão da sua via e com a capacidade psicomotora alterada em razão da influência de álcool, quando invadiu a preferencial e colidiu com a motocicleta da vítima
Vanessa de Jesus Araújo
, que em razão da queda sofreu lesões corporais.

Após regular trâmite processual
,
Valdinei
foi condenado como autor dos crimes de Embriaguez ao volante (art. 306, § 1°, CTB), Direção sem habilitação (art. 309, CTB) e Lesão corporal culposa na direção de veículo automotor (art. 303, CTB), à pena de 1 ano e 1 mês de detenção – substituída por duas restritivas de direito –, em regime aberto, e 10 dias-multa
.

Neste grau de jurisdição, superada a questão preliminar, o apelante requereu a absolvição por falta de prova da materialidade quanto ao delito de Lesão corporal culposa na direção de veículo automotor.

Em síntese, alega-se que
“(...) não há nos autos qualquer prova, laudo, exame de corpo delito, bem como a própria vítima esclarece em audiência que: (...) cheguei a cair no chão, mas não me machuquei assim, não quebrei nada (...) aí, depois de uma semana recebi um papel para fazer corpo delito, fiz o corpo delito, aí morreu o assunto (...)”
.

Malgrado as alegações da defesa, extrai-se dos autos que a prova pericial comprovando que a conduta do apelante acarretou lesões corporais na vítima, foi devidamente produzida e encartada no feito, conforme se extrai do Exame de Corpo de Delito anexado sob Id. 178972295 - Pág. 37/40. Na indigitada prova pericial, constatou-se que a vítima apresentava
“Esquimose em face do terço inferior do braço esquerdo”
e
“Escoriações em regiões: hipocôndrio esquerdo e inguinal esquerda”
.

Outrossim, a vítima narrou a existência das lesões corporais na fase inquisitiva, dizendo que caiu no chão e se machucou com arranhões. Em Juízo, ela manteve sua narrativa, dizendo que não chegou a “quebrar nada”, tendo se machucado com “ralados” pelo corpo.

Nota-se que, em suas declarações judiciais, a vítima não negou ter se machucado, mas tão somente afirmou que não foram graves as lesões que sofreu com a colisão, o que não afasta, de forma alguma, a materialidade do crime, seguramente comprovada por prova pericial, confirmada pelas palavras da vítima.

Portanto, havendo provas robustas acerca da materialidade delitiva, aptas a manter a condenação do apelante pela prática do crime de lesão corporal na condução de veículo automotor, não há que se falar em absolvição.

Nessa linha de raciocínio, colaciona-se julgado deste TJMT:

“(...) Comprovadas a materialidade e a autoria delitivas quanto ao delito de lesão corporal culposa na direção de veículo automotor, tendo sido demonstrada a violação ao dever objetivo de cuidado face à imprudência do réu, não comporta acolhimento o pleito absolutório, devendo ser ratificada a condenação. (...)” (N.U 0015324-25.2018.8.11.0064, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, GILBERTO GIRALDELLI, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 05/04/2023, Publicado no DJE 05/04/2023)

Diante do que foi exposto, em consonância com o parecer ministerial,
rejeito a preliminar
e, no mérito,
nego provimento
ao apelo.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/07/2024